Tribunal: TJES
Processo: 5012957-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012957-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELENILDO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012957-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELENILDO DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. PARECER PSIQUIÁTRICO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por ELENILDO DE JESUS contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado cumpre os requisitos para a concessão da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de saída temporária demanda o preenchimento cumulativo de requisitos, conforme o art. 123 da Lei nº 7.210/1984.

4. O indeferimento do benefício baseia-se na falta de preenchimento de requisito subjetivo, devido ao exame criminológico desfavorável.

5. O apenado cumpre pena por crime de estupro de vulnerável, e o exame criminológico o considerou "recomendado em parte" para a saída temporária.

6. A decisão do Juízo de Execução que indeferiu o benefício está em consonância com o parecer do exame criminológico, demonstrando a ausência do requisito subjetivo.

7. A realização do exame criminológico para aferir o requisito subjetivo encontra respaldo na jurisprudência, a qual orienta que aspectos negativos do parecer podem justificar o indeferimento da progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de saída temporária com base em exame criminológico desfavorável é legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, arts. 112 e 123. Código Penal, art. 217-A,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 735765/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 02/08/2022, DJe 08/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 853.000/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/10/2023, DJe 27/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 845.611/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/09/2023, DJe 08/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012957-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELENILDO DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
ELENILDO DE JESUS,

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 15371902, pp. 01/02), por meio da qual fora indeferido o pedido de saída temporária do agravante.

Nas razões recursais (ID 15371902, pp. 03/11), a d. Defesa requer a reforma da decisão que indeferiu a saída temporária, ante o implemento dos requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

À luz de tal contexto, a saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste sentido, deve-se pontuar que o benefício postulado de saída temporária fora indeferido em razão do não preenchimento de um requisito subjetivo (inciso III).

Em primeiro momento, observo que o apenado, atualmente, cumpre pena privativa de liberdade pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput,
do Código Penal).

É digno de nota destacar que, apesar de não está expressamente previsto na legislação, a realização do Exame Criminológico encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, conforme orienta a jurisprudência pátria.

Ainda, a jurisprudência consolidada do STJ “se orienta no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime” (AgRg no HC n. 853.000/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Ademais, não se revela teratológica a decisão do Juízo de Execução que indeferiu o pedido do ora agravante de concessão de saídas temporárias, ancorado em exame criminológico desfavorável. (AgRg no HC n. 845.611/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No caso vertente, após a realização do Exame Criminológico, o agravante foi considerado
recomendado em parte

para
a saída temporária
(movimento 199, do SEEU).

Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos do Exame Criminológico, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)